Tribunal: TJSP
Processo: 2159281-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual c/c declaratória de inexigibilidade de débito. Decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência.
1. Decisão "extra petita". Pela análise do pedido inicial, verifica-se que a agravada pleiteou em tutela de urgência a abstenção do envio de seus dados cadastrais para os órgãos de proteção ao crédito, bem como a suspensão das cobranças, tendo em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual c/c declaratória de inexigibilidade de débito. Decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência.
1. Decisão "extra petita". Pela análise do pedido inicial, verifica-se que a agravada pleiteou em tutela de urgência a abstenção do envio de seus dados cadastrais para os órgãos de proteção ao crédito, bem como a suspensão das cobranças, tendo em vista o pedido de rescisão. Ocorre, contudo, que ao conceder a tutela provisória, o magistrado concedeu algo diferente do pedido, a adequação das cobranças, sendo tal decisão "extra petita", devendo ser anulada neste aspecto. Violação ao art. 492 do CPC.
2. Deferida a tutela de urgência nos termos pleiteados pela agravada na inicial da ação, mediante prestação de caução idônea.
3. Litigância de má-fé não caracterizada, pois, a despeito do pedido de multa por descumprimento da tutela "extra petita" concedida em primeira instância, a conduta processual da agravada não se ajusta às hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC.
Decisão anulada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000751775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2159281-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é agravado GEOFIX ENGENHARIA, FUNDAÇÕES E
ESTAQUEAMENTO SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2159281-60.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No785 2/7
VOTO No 785
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2159281-60.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGRAVANTE: Telefônica Brasil S/A
AGRAVADA: Geofix Engenharia, Fundações e Estaqueamento Socidade Empresária
Ltda.
JUIZ DE DIREITO: Dr. Lincoln Augusto Casconi
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual
c/c declaratória de inexigibilidade de débito. Decisão que
deferiu o pedido de tutela de urgência.
1. Decisão “extra petita”. Pela análise do pedido inicial,
verifica-se que a agravada pleiteou em tutela de urgência a
abstenção do envio de seus dados cadastrais para os órgãos de
proteção ao crédito, bem como a suspensão das cobranças,
tendo em vista o pedido de rescisão. Ocorre, contudo, que ao
conceder a tutela provisória, o magistrado concedeu algo
diferente do pedido, a adequação das cobranças, sendo tal
decisão “extra petita”, devendo ser anulada neste aspecto.
Violação ao art. 492 do CPC.
2. Deferida a tutela de urgência nos termos pleiteados pela
agravada na inicial da ação, mediante prestação de caução
idônea.
3. Litigância de má-fé não caracterizada, pois, a despeito do
pedido de multa por descumprimento da tutela “extra petita”
concedida em primeira instância, a conduta processual da
agravada não se ajusta às hipóteses elencadas no artigo 80 do
CPC.
Decisão anulada. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto na ação de
rescisão contratual cumulada com declaração de inexigibilidade de débito, processada
sob o no 1020786-47.2020.8.26.0002, contra decisão proferida a fls. 327 e 357 dos autos
de origem pelo Juízo da 2a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro da Comarca
da Capital, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré adeque as
cobranças contratuais aos parâmetros relatados na petição inicial, no prazo de 24 horas.
Em razão da notícia de descumprimento da ordem liminar, a r. decisão a fls. 357 fixou
multa de diária de R$ 500,00, limitada ao total de R$ 50.000,00, em caso de
permanência de seu descumprimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2159281-60.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No785 3/7
Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a r. decisão é
“extra petita”, pois determina a adequação das cobranças quando a pretensão da autora,
ora agravada, foi a suspensão da exigibilidade dos valores cobrados, já que não pretende
seguir com os contratos celebrados com a agravante. Acrescenta que o prazo de 24
horas para o cumprimento da decisão é exíguo, pois o objeto da demanda engloba as
contas
0350518703,
0395090397,
0395090400,
0350520235,
0398583405,
0310375123, sendo que tanto a inicial quanto a decisão agravada não especificam sobre
quais contas deve recair a obrigação. Entende que a multa fixada para o caso de
descumprimento da decisão deve ser pautada nos critérios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Por tais razões, pede a concessão de efeito suspensivo e a anulação
da decisão agravada, quanto à adequação das cobranças e retirada da multa diária por
descumprimento ou, subsidiariamente, a fixação em periodicidade mensal, com redução
do valor e do teto, bem como ampliação do prazo para cumprimento. Requer ainda a
condenação da agravada às penas de litigância de má-fé, como também a consignação
dos valores por ela questionados.
A decisão a fls. 402/403 indeferiu o pedido de efeito suspensivo
agregado ao recurso.
O recurso é tempestivo e foi preparado (fls. 399/400).
A resposta ao recurso encontra-se a fls. 410/413.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Afirma a recorrente que a r. decisão agravada, ao “determinar
que a ré adeque as cobranças contratuais aos parâmetros relatados na petição inicial”,
decidiu coisa diversa da que foi requerida, de tal sorte que é “extra petita” e,
consequentemente, nula por violação ao disposto no artigo 492 do Código de Processo
Civil.
E, de fato, não há adstrição entre o que foi requerido pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2159281-60.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No785 4/7
agravada e o que foi decidido.
Frise-se que, na forma do disposto no art. 322 do CPC, o
pedido, em regra, deve ser certo e determinado, ainda que o § 2o do mesmo artigo
autorize a interpretação do pedido considerando o conjunto da postulação.
O princípio da congruência ou adstrição impõe ao magistrado o
dever de decidir nos limites do que a parte interessada pediu, caso contrário, a decisão
será viciada (extra petita ou ultra petita).
No caso concreto, a r. decisão recorrida é mesmo “extra petita”,
pois concedeu algo diferente do que foi pedido pela autora, o que a torna nula.
Literalmente, a agravada requereu tutela antecipada para que
fosse determinada “(i) a suspensão da exigibilidade e cobrança, até o trânsito em
julgado, das faturas (Doc. 04); (ii) a obrigação de se abster de incluir a autora no rol
dos maus pagadores divulgados pelos sistemas SCPC e SERASA; e, (iii) autorização do
depósito do caução no valor do somatório das faturas (Doc. 04) no valor de R$
27.019,99 (vinte e sente mil e dezenove reais e noventa e nove centavos), previsto art.
300 § 1 CPC” (fls. 13 dos autos de origem).
Contudo, a r. decisão agravada deferiu “a tutela antecipada
para determinar que a ré adeque as cobranças contratuais aos parâmetros relatados
na petição inicial”, “no prazo de 24 horas” (fls. 327), e fixou “multa diária de R$
500,00, limitada ao total de R$ 50.000,00, em caso de permanência de seu
descumprimento” (fls. 357).
Portanto, sendo concedido algo diverso do requerido, impõe-se
o parcial provimento do agravo de instrumento para anular a decisão agravada na parte
que antecipou os efeitos da tutela.
Nesse sentido:
RECURSO
Agravo de Instrumento
Tentativa do
credor de antecipar o julgamento acerca da validade do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2159281-60.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No785 5/7
contrato de mútuo entre particulares Matéria que não
pode ser discutida neste momento, sob pena de violação
ao contraditório Recurso nesta parte não conhecido.
TUTELA DE URGÊNCIA Decisão Vício no "decisum"
"Extra petita"
Parte interessada que pediu a
suspensão da execução e a magistrada de primeiro grau
deferiu antecipadamente os pedidos principais Violação
aos arts. 141 e 492 do CPC
Decisão anulada

Impossibilidade de suspensão da execução ante a
ausência de oferta de caução Precedentes do E. STJ
Recurso nesta parte provido.
(TJ/SP;
Agravo
de
Instrumento
no
2278180-51.2019.8.26.0000; Relator J. B. Franco de
Godoi; 23a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 11/03/2020)
Tutela antecipada - Ação declaratória de inexigibilidade
de débito c.c. indenização por danos materiais e morais
Preceito à ré para o bloqueio do serviço de "internet" e o
estorno de contraprestação cobrada, no prazo de 3 dias,
sob pena de multa diária, vedada a inclusão nos
cadastros de inadimplentes Decisão "ultra petita" -
Estorno da contraprestação e de desabonos perante
órgãos arquivistas não requeridos - Contraprestações
normalizadas pela ré e valor controvertido que é objeto
de pedido de repetição pelo autor Decisão decotada -
Prazo exíguo, ante a alegação plausível de que as
providências
determinadas
envolvem
diversos
departamentos para a implementação - Desnecessidade
de "astreinte", exceto quando há má-fé e ato atentatório à
dignidade do Judiciário - Sanção que não se coaduna com
a tutela antecipada - Recurso parcialmente provido, para
dilatar o prazo para 10 dias e decotar o preceito ao
estorno, à restrição em cadastros de inadimplentes e a
sanção pecuniária.
(TJ/SP;
Agravo
de
Instrumento
no
2057754-75.2014.8.26.0000; Relator Cerqueira Leite; 12a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
29/07/2014)
No que concerne aos demais aspectos, após análise dos autos, é
de se verificar, em sede de cognição sumária, que há elementos que evidenciam a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2159281-60.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No785 6/7
probabilidade de direito alegado pela agravada, uma vez que a mesma tentou por
diversas vezes esclarecer os termos do contrato, que aparentemente apresentam
divergências entre os valores pactuados e os cobrados pela agravante.
Assim, ante a discussão instalada sobre os valores exigidos pela
agravante por seus serviços e o não pagamento das faturas pela agravada, estão
presentes, na espécie, os requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada pela
agravada, bem como o provimento do presente recurso, para determinar que a autora,
em cinco dias, deposite em conta judicial o valor total das faturas contestadas.
Em consequência, com a comprovação do depósito do valor pela
autora, defiro a antecipação da tutela para que a ré Telefônica se abstenha de realizar
qualquer cobrança relativa aos valores discutidos, bem como se abstenha de incluir o
nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito pelo débito em questão, até o
julgamento final da demanda, sob pena de imposição de multa em caso de
descumprimento.
Decorrido o prazo sem o depósito, o feito deve prosseguir sem a
liminar ora concedida.
Por fim, feitas essas considerações, inviável a fixação de pena
por litigância de má-fé postulada pela agravante, pois, a despeito do pedido de fixação
de multa por descumprimento da tutela “extra petita” concedida em primeira instância, a
conduta da agravada não se ajusta a nenhuma das hipóteses do art. 80 do Código de
Processo Civil.
Em suma, anula-se a r. decisão agravada na parte que antecipou
os efeitos da tutela, por estar “extra petita”, e defere-se a tutela antecipada de urgência
conforme pleiteada pela autora na inicial da ação, mediante oferta de caução idônea.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2159281-60.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No785 7/7
Relator